Tribunal: TJDFT
Processo: 0752687-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0752687-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE SAMAMBAIA-DF SUSCITADO: JUÍZO DA DÉCIMA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia em face do Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, na ação ajuizada por Banco Santander Brasil S.A, cujo processo foi autuado sob o no 0747889-31.2023.8.07.0001. Na origem, o Banco Santander postula a condenação de Heli José da Silva Junior em obrigação de quantia certa a título de indenização por ato ilícito, decorrente de transação bancária irregular que teria lhe beneficiado. O Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, de ofício, declinou da competência para uma das varas cíveis de Samambaia sob o argumento de que se trata de relação de consumo e que o réu é domiciliado naquela Circunscrição Judiciária, onde deve ser processada a demanda, objetivando a facilitação da defesa da parte. O Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia sustentou que a pretensão não se enquadra em relação de consumo, pois o autor busca a indenização por ato ilícito. Consignou que à luz da Súmula 33 do STJ, a incompetência relativa não pode ser reconhecida de ofício. Por tais argumentos suscitou o incidente. DECIDO. Discute-se a competência para processar o julgar o feito objeto deste incidente, originariamente distribuído ao Juízo da Circunscrição de Brasília, em que se discute pedido de anulação de negócio jurídico, imputando-se à ré a responsabilidade pela nulidade. Inicialmente defino a competência do Relator para o julgamento monocrático em face do que dispõe o art. 932, inciso V, do CPC: “art. 932. Incumbe ao relator: .................... V – depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: ............. a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal”. A finalidade da regra referida é conferir maior efetividade à jurisprudência consolidada em súmulas, situação que se mostra necessária também no âmbito dos incidentes processuais. Por isso, embora o dispositivo em exame se refira aos recursos, não há impedimento a que seja utilizado para apreciação de incidentes, como o caso do conflito de competência, pois em relação e estes apresentam-se as mesmas razões de direito a orientar a interpretação extensiva. Neste sentido, precedente da 2a. Câmara: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DE ACÓRDÃO EM IRDR. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Compete ao Relator negar provimento a recurso que for contrário a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas (art. 932, inc. IV, alínea 'c', do Código de Processo Civil). 2. No presente caso, conquanto não se trata de recurso, mas de incidente destinado a fixar o órgão jurisdicional competente, tendo em vista a obrigatoriedade de observância da conclusão adotada no IRDR em todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito (artigo 985, I, do Código de Processo Civil), não há necessidade de remessa dos autos ao colegiado da e. 2a Câmara Cível para julgamento do Conflito. 3. Não trazendo o agravante, em suas razões recursais, nenhum argumento novo ou persuasivo para embasar sua tese, no sentido de afastar os fundamentos adotados pela decisão monocrática agravada, a manutenção desta é medida que se impõe. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1077071, 07009824520168070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 19/2/2018, publicado no PJe: 17/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, a competência definida no art. 932, V, “a” do CPC se estende ao julgamento do conflito de competência. Contrarrazões são dispensadas, pois os fundamentos da decisão já constam do ato que determinou a redistribuição. Quanto ao mérito, a regra que prevalece na apreciação da competência relativa, como é o caso da competência territorial, é o da prorrogação, conforme definido no art. 65 do CPC: “prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.” Disso decorre que, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça: Súmula 33: “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.” Há exceções que não se enquadram na Súmula, que exigem detalhamento das circunstâncias de fato com a finalidade de estabelecer distinção. Todavia, a demanda em exame não se enquadra entre as exceções legais, como a hipótese em da ação em que o consumidor é réu, que, no âmbito do Eg. TJDFT foi firmada a tese de que: “Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício.” (IRDR 17, Proc. 0702383-40.2020.8.07.0000). Dispõe o art. 53, IV, a, do CPC que é competente o foro do lugar do ato ou fato para ação de reparação e dano. No caso em exame, a ação movida por Banco Santander contra Heli José da Silva Junior, postulando a indenização do valor de R$ 8.113,33, relativo ao prejuízo suportado em decorrência de transações bancárias indevidas em contas correntes de clientes, que, em tese, favoreceram o réu. De acordo com os fatos narrados pelo autor, não se vislumbra tratar-se de relação de consumo. A alegada apropriação de valores enquadra-se como ilícito praticado contra instituição financeira, cuja pretensão indenizatória deve ser processada no lugar da prática do ato ou fato jurídico. Embora o réu tenha domicílio em Samambaia-DF, o autor informa que o réu é correntista do Banco Intermedium, agência no 1 e a ação foi distribuída na Circunscrição Judiciária de Brasília. Ainda que, a partir dos elementos do processo, não se possa precisar o local onde o ato ilícito foi concretizado, tratando-se de competência relativa e não sendo o caso relação do consumo, deve incidir a regra geral, segundo a qual a competência se determina no momento do registro ou da distribuição da petição inicial (art. 43, CPC). Tal circunstância afasta a hipótese de escolha aleatória de foro, tese que tem sido desenvolvida no intuito de ampliar as hipóteses em que se excepciona a aplicação da Súmula 33 do STJ, porém sem que o caso em exame reúna os pressupostos fáticos para sua adoção. Nesse quadro, até que a parte interessada alegue a incompetência na forma do art. 65 do CPC, o juízo suscitado é o competente para processar e julgar o feito. ISTO POSTO, na forma do art. 932, inciso V, alínea “a” e “c”, do CPC, declaro competente o suscitado, o Juízo da 10a Vara Cível de Brasília. Oficie-se aos Juízos envolvidos no conflito, dando-lhes ciência da decisão. Após, não havendo mais requerimentos, arquive-se. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi